Tribunal: TJSP
Processo: 2263493-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO AUTOR – CUSTO A CARGO DE QUEM REQUEREU A PRODUÇÃO DA PROVA - DECISÃO MODIFICADA - RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000198873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2263493-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFICIO TREND & HOME OFFICE, é agravado C. D.
COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - ME.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2263493-69.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TREND E HOME
OFFICE
AGRAVADO(S): C.D. COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA -
ME
ORIGEM: COMARCA DE SANTOS 3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.900
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

DECISÃO
QUE
DETERMINOU
O
DEPÓSITO
DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS PELO AUTOR
CUSTO A
CARGO
DE
QUEM
REQUEREU
A
PRODUÇÃO DA PROVA - DECISÃO
MODIFICADA - RECURSO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra
a decisão reproduzida a fls. 277 que, nos autos da ação de rescisão
contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e
morais, manteve a determinação de depósito pelo autor dos honorários
periciais.
Busca o Agravante a reforma do
pronunciamento, alegando, em síntese, que não pretende produzir prova
pericial, cujos honorários devem ser suportados pela parte que a requereu.
Recurso regularmente processado, sem
concessão da liminar (fls. 282) e sem contrariedade.
É o relatório.
De fato, o Agravante não requereu a
prova pericial. Asseverou, em suas razões, a desnecessidade da produção

de qualquer prova pericial, porquanto diante dos documentos anexados
estaria demonstrado o descumprimento das obrigações contratuais pela
ré.
Porém, o Juízo de primeiro grau refutou
tal argumento na decisão, entendendo que, para aferição das instalações e
estrutura seria necessária a produção de perícia técnica.
Assim, no que tange ao ônus econômico
da prova, o artigo 95 do Código de Processo Civil prevê que a
remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido
a perícia, ou, rateada quando a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes.
No caso dos autos, considerando que a
perícia foi requerida pela ré, devendo, portanto, arcar com tal encargo.
Ante o exposto, dou provimento ao
agravo.
LUIZ EURICO
RELATOR